Tribunal: TJES
Processo: 5012100-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012100-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERGIO COUTINHO

AGRAVADO: VANDERSON DOS SANTOS NARDI

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012100-29.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: SERGIO COUTINHO

AGRAVADO
: VANDERSON DOS SANTOS NARDI

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ – DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de impugnação, revogou o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente concedido à parte autora. A decisão fundamentou-se na capacidade financeira do requerente e na contratação de advogado particular para o patrocínio da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante preenche os requisitos para a manutenção da gratuidade de justiça, verificando se a contratação de patrono particular e os rendimentos comprovados nos autos afastam a presunção de hipossuficiência financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, a qual só pode ser elidida por prova robusta em contrário produzida pela parte impugnante ou por elementos constantes nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 4. A prova documental demonstra rendimentos líquidos insuficientes para suportar o pagamento de custas processuais expressivas, calculadas sobre o valor da causa, sem comprometer a subsistência do recorrente e de seu núcleo familiar. 5. A assistência do requerente por advogado particular não constitui óbice à concessão ou manutenção do benefício da gratuidade da justiça, conforme expressa disposição do art. 99, § 4º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência de pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, exigindo-se prova inequívoca da capacidade financeira para a revogação do benefício. 2. A contratação de advogado particular, por si só, não impede a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 4º, do CPC.” _________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 3º e 4º, e 1.015, V.
*Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1653878/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 18.05.2020; TJES, Apelação Cível nº 5001316-82.2024.8.08.0014, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, p. 21.02.2025

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012100-29.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: SERGIO COUTINHO

AGRAVADO
: VANDERSON DOS SANTOS NARDI

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ – DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, o agravante se insurge contra o capítulo da decisão ID 72046720, que revogou os benefícios da gratuidade de justiça, fundamentando-se na contratação de advogado particular e na suposta capacidade financeira decorrente de sua renda mensal.

No que tange à admissibilidade, verifico que o recurso é próprio e tempestivo, enquadrando-se na hipótese do art. 1.015, inciso V, do CPC. Quanto à preliminar de não cabimento suscitada pelo agravado em contraminuta, observo que os argumentos se confundem com o próprio mérito recursal, razão pela qual passo ao exame da controvérsia.

A assistência judiciária gratuita é garantia fundamental de acesso à justiça (art. 5º, LXXIV, CF/88). O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 99, § 3º, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Tal presunção, embora relativa (juris tantum), só pode ser elidida por elementos probatórios robustos que demonstrem a efetiva capacidade financeira do postulante.

Compulsando os autos, verifico que o agravante acostou declaração de hipossuficiência (ID 15164052) e comprovante de rendimentos (ID 15164062), o qual revela uma renda líquida na ordem de dois salários mínimos. Por outro lado, o valor atribuído à causa foi fixado em R$ 150.000,00, o que resulta em custas processuais expressivas que, se exigidas integralmente de imediato, comprometeriam de forma drástica o sustento do recorrente e de seu núcleo familiar.

Nesse contexto, as alegações do agravado quanto à contratação de advogado particular não possuem o condão de, por si sós, autorizar a revogação da benesse. O legislador foi expresso ao dispor no art. 99, § 4º, do CPC que "
a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
". A opção da parte por constituir patrono de sua confiança, muitas vezes mediante cláusula de êxito ou por motivos de celeridade, não induz necessariamente à posse de recursos sobejantes para o custeio das taxas judiciárias e emolumentos.

No mesmo sentido, a pacífica orientação jurisprudencial deste Egrégio TJES:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA . ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. IRRELEVÂNCIA PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que, nos Embargos de Terceiro apresentados por ANDREIA LOPES SILVESTRE E OUTROS (+2), homologou o reconhecimento do pedido autoral pelo apelante e, com base no princípio da causalidade, condenou as apeladas ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais. A exigibilidade foi suspensa em razão da rejeição à impugnação da assistência judiciária gratuita concedida . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se as apeladas preenchem os requisitos para a manutenção da assistência judiciária gratuita; e (ii) analisar se a contratação de advogado particular e a alegação de posse de imóvel de valor considerável afastam a presunção relativa de hipossuficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR A declaração de hipossuficiência apresentada pelas apeladas possui presunção relativa de veracidade, nos termos do art . 99, § 3º, do CPC/15, sendo suficiente para a concessão da assistência judiciária gratuita, salvo prova em contrário. O ônus de comprovar a ausência de necessidade econômica das apeladas recai sobre o impugnante, nos termos do art. 373, II, do CPC/15. No caso, o apelante não apresenta provas robustas que afastem a presunção de hipossuficiência, sendo insuficientes as alegações genéricas sobre a posse de imóvel de valor elevado e a contratação de advogado particular . O § 4º do art. 99 do CPC/15 expressamente dispõe que a assistência judiciária gratuita pode ser concedida mesmo em casos de contratação de advogado particular. A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais reafirma a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, exigindo prova inequívoca para a revogação do benefício, o que não foi demonstrado no caso concreto. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte possui presunção relativa de veracidade, cabendo ao impugnante o ônus de comprovar, por provas robustas, a inexistência dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos dos arts. 99, § 3º, e 373, II, do CPC/15.
A contratação de advogado particular, por si só, não afasta a presunção de necessidade econômica e não impede a concessão do benefício, conforme o § 4º do art . 99 do CPC/15. Para a concessão da gratuidade basta a demonstração de que as custas processuais comprometeriam o sustento do requerente.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015: arts. 99, §§ 3º e 4º; 373, II; 85, § 11 . CF/1988: art. 5º, inciso LXXIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1653878/SP, Rel. Min . Raul Araújo, j. 18/05/2020. STJ, AgInt no AREsp 1023791/SP, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, j. 16/03/2017. TJES, Apelação Cível nº 0031338-96.2015 .8.08.0024, Rel. Des . Manoel Alves Rabelo, j. 08/08/2022. TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2055389-33.2023 .8.26.0000, Rel. Des . Jacob Valente, j. 21/03/2023. TJ-GO, Apelação Cível nº 0333311-39.2015 .8.09.0168, Rel. Des . Fausto Moreira Diniz, j. 03/05/2019. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50013168220248080014, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, p. 21/02/2025)

Portanto, inexistindo nos autos prova inequívoca de que o agravante dispõe de liquidez para arcar com as despesas do processo sem sacrifício de sua subsistência, a reforma da decisão agravada é necessária para restabelecer a assistência judiciária gratuita e garantir o livre acesso ao Poder Judiciário.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão recorrida e restabelecer o benefício da gratuidade de justiça em favor do agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.